Tribunal: TJES
Processo: 0024815-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024815-29.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM DANIFICADO NÃO AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a denúncia foi recebida no dia 07/10/2019 e a publicação da sentença deu-se em 23/03/2023, é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição (art. 107, VI e art. 109, VI ambos do CP).

2. Autoria e materialidade indenes de dúvidas, notadamente quanto ao crime sediado no artigo 155, caput, do Código Penal. Havendo provas suficientes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. A despeito da fundamentação idônea relativamente aos maus antecedentes, tem-se que a justificativa apontada para exasperar a pena-base em razão das consequências do crime não encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, “no tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ́o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial ́ (HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013). (...). (STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Pena-base e, via de consequência, pena definitiva devidamente modificadas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de V07, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 5 meses de detenção (após detração penal), em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo reconhecimento da extinção de punibilidade em relação ao crime sediado no art. 307 do Código Penal (art. 107, VI e art. 109, VI ambos do CP), pela absolvição do recorrente quanto ao crime de furto, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do recurso, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição relativa ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155,
caput,
de artigo 307, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 5 meses de detenção (após detração penal), em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo reconhecimento da extinção de punibilidade em relação ao crime sediado no art. 307 do Código Penal (art. 107, VI e art. 109, VI ambos do CP), pela absolvição do recorrente quanto ao crime de furto, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do recurso, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição relativa ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Passo a análise das pretensões recursais.

I. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE:
Prescrição (artigo 307 do Código Penal):

Almeja a Defesa, inicialmente, o reconhecimento da extinção de punibilidade em relação ao crime sediado no art. 307 do Código Penal (art. 107, VI e art. 109, VI ambos do CP).

Com razão à Defesa.

O ora recorrente foi condenado
nas iras do art. 307 do CP
, a uma pena de 5 meses de detenção.

Por força do art. 110, §1º do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...), regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
”

Dito isso, o lapso temporal a ser observado é o do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, utilizando-se a pena cominada na sentença.

Assim, para o crime previsto no art. 307 do CP, considerando a pena aplicada na sentença (5 meses de detenção), o crime prescreveria em 03 anos, consoante o disposto no art. 109, VI do Código Penal.

Tendo em vista que a
denúncia foi recebida no dia 07/10/2019
(fls. 04 e verso)
e a publicação da sentença deu-se em 23/03/2023
(fls. 77), é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição (art. 107, VI e art. 109, VI ambos do CP).

II. TESE ABSOLUTÓRIA: Art. 155 do Código Penal.

Almeja a Defesa, também, a

absolvição do recorrente quanto ao crime de furto, por insuficiência probatória.

A título de contextualização, consta a peça acusatória que:

(...) no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 10:30 horas, na Avenida Alexandre Buaiz, bairro Ilha do Príncipe, neste município, o
denunciado William Santana, consciente e voluntariamente, mediante violência, subtraiu 01 (um) fone de ouvido “bluetooth”, marca “Edifier”, cor preta, da vítima Igor Rogério de Araújo Santos,
conforme auto de apreensão e de restituição de fls. 11/12.

Consta dos autos que o denunciado conduzia uma bicicleta de aplicativo, de cor amarela, quando se aproximou por trás da vítima, que praticava atividade física, arrebatando o fone de ouvido e empreendendo fuga do local. Infere-se dos autos que agentes da Guarda Municipal receberam informações sobre o delito e se deslocaram até a região.

Ato contínuo, os agentes avistaram o denunciado na Avenida Nair Azevedo Silva, bairro Ilha do Príncipe, neste município, conduzindo a referida bicicleta, tendo a vítima do delito em seu encalço.

Em seguida, os guardas municipais alcançaram o agente e deram ordem de parada, momento em que William se atirou contra o solo, sendo abordado e detido.

Além do fone de ouvido subtraído, os agentes da Guarda Municipal lograram êxito em localizar 01 (um) simulacro de arma de fogo, de cor preta, com numeração 16A10896, modelo P226, conforme auto de apreensão de fl. 11. Vale consignar que, desde o princípio o denunciando William Santana atribuiu-se de falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, tendo em vista que se identificou como sendo “Wilian Zaneti”.

Rememorados os fatos, não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Entrega.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima Igor Rogério de Araújo Santos narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que estava correndo, praticando atividade física, próxima a Ponte Florentino Avidos, e foi surpreendida com o recorrente, que estava em uma bicicleta, e puxou o seu fone.

Disse, no ato, que acionou a Guarda Municipal, tendo os agentes obtido êxito na captura.

Do mesmo modo, o Guarda Municipal Ronison Alberti da Silva relatou,
em juízo
, que, ao ser acionado pela vítima, capturou o recorrente próximo ao Posto Ipiranga, tendo a mesma prontamente o reconhecido.

O recorrente, embora intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgado, tendo sido devidamente representado pela Defensoria Pública (art. 367 do CPP).

Nesse cenário, havendo provas suficientes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a Defesa pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Assiste razão à Defesa, ainda que parcialmente.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 2 anos de reclusão, justificando o incremento em 1 ano, em razão dos maus antecedentes (0005850-03.2019.8.08.0024) e as consequências do crime (bem danificado).

A despeito da fundamentação idônea relativamente aos maus antecedentes, tenho que a justificativa apontada para exasperar a pena-base em razão das
consequências do crime não encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Isso porque, “no tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ́
o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial
́ (HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013). (...). (STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Desse modo, o decote desta vetorial desfavorável é medida que se impõe.

Nesse cenário, ao decotar a exasperação indevida,
fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa
, à qual torno definitiva à mingua de qualquer circunstância atenuante, agravante ou causas de diminuição e aumento de pena.

Deixo de proceder à detração penal, pois não implicará em alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do
quantum
da pena, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos exatos termos da sentença objurgada.

Devo consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: no que concerne ao cômputo do período de prisão provisória, para fins de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, “inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão de aplicação da detração para fins diversos daqueles expressamente definidos no art. 387, §2º, do CPP, isto é, os atrelados à possibilidade de abrandamento do regime inicial de resgate da reprimenda”. (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Mantenho as demais determinações constantes na sentença, observada a prescrição reconhecida neste voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para decotar a circunstância judicial desfavorável consequência do crime, fixando a pena definitiva do recorrente, em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e 10 dias-multa.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta por William Santana contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155 do CP e art. 307 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso do apelante, para redimensionar a pena imposta, fixando-a 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, diante do afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque ao exasperar a pena-base por meio da negativação das consequências do crime, o magistrado de primeira instância assim o fez sob argumento de que o produto do crime não foi recuperado.

Ocorre que, a perda do bem diante da subtração pelo agente, constitui elemento do tipo penal, não devendo ser considerado para fins de agravamento da pena-base.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.